Tribunal: STF
Processo: RE 491152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 
   DA LEI N. 9.656/98: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
O julgamento de medida cautelar em ação direta de 
   inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a 
   controvérsia nela debatida.